Tribunal: TJSP
Processo: 2061535-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança em duplicidade de honorários advocatícios – Pretensão de arbitramento dessa verba após a credora reapresentar conta em excesso – Inadmissibilidade – Precedentes do STJ – Agravo de instrumento não provido.